Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIAME SUBJETIVO. NÃO CONFIGURADO. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.

I - Mantém-se a absolvição quanto ao crime de estelionato se os elementos probatórios não indicam com a certeza necessária a existência de liame subjetivo entre o réu e terceiros não identificados, supostamente responsáveis pela prática do delito de estelionato.

II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

III - Recurso conhecido e desprovido.